Tribunal: TJDFT
Processo: 0730391-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. PRESENÇA. CURATELA. SENTENÇA. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LAUDOS MÉDICOS. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. GENITORA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. ART. 1.775 DO CÓDIGO CIVIL. FLEXIBILIZAÇÃO. GUARDA COMPARTILHADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Rejeita-se a preliminar de violação da dialeticidade recursal se as razões recursais rebatem os fundamentos da sentença.
2. A interdição é medida excepcional, devendo ser decretada quando houver prova inequívoca de sua necessidade, como forma de proteger o interditando.
3. A Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa Com Deficiência), em seu artigo 2o, conceitua a pessoa com deficiência como "aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas".
4. A curatela compartilhada apenas se justifica diante de circunstâncias comprovadamente favoráveis à curatelada, com a sinalização de inexistência de conflito entre os interessados no encargo.
5. Constatado por meio de provas que a curatelada é melhor assistida pela genitora, a ordem de preferência prevista no art. 1.775 do Código Civil pode ser flexibilizada, haja vista a preservação do melhor interesse do incapaz. Precedentes.
6. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso.